Tribunal: TJBA
Processo: 0001320-73.2013.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001320-73.2013.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOAO RIBEIRO MUNIZ SOBRINHO

Advogado(s)
:
RUY HERMANN ARAUJO MEDEIROS, JOAO PINTO GUEDES

APELADO: CASSIUS CLAY GONÇALVES QUARESMA

Advogado(s)
:
LIVIA ALVES SANTANA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO D
E INTERDITO PROIBITÓRIO. REQUISITOS DO ART. 567 DO CPC COMPROVADOS. ÔNUS DO RÉU EM COMPROVAR FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. ART. 373, II, DO CPC. NÃO DESINCUMBÊNCIA.
SENTENÇA
REFORMADA
.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

EM CONHECER
e
DAR
PROVIMENTO AO RECURSO
,
pelos motivos expostos no voto do Relator.